Tribunal: TCU
Processo: 000.252/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que aplicou multa e pena de inabilitação, em tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades identificadas nas fases de planejamento e execução de contrato para fornecimento de "Solução de Gerenciamento de Portfólio e Projetos, Contratos Administrativos, indicadores de desempenho (BI) e Extrator Siafi".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Alionésimo Lôbo Souza Júnior, em face do Acórdão 680/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Embargante; 9.3. encaminhar os autos à Secretaria das Sessões, dada a necessidade de exame dos expedientes recursais às peças 327, 333 e 334.